Tribunal: CARF
Processo: 10805.901148/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Quando devidamente comprovado pelo sujeito passivo, por meio de provas hábeis, a demonstração da composição e a existência do crédito liquido e certo que alega possuir junto Fazenda Nacional, a compensação deve ser homologada.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 229

1
228
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10805.901148/2008­17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.683 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Matéria
CSLL
Recorrente
CHEVRON ORONITE BRASIL LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Ano­calendário: 2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
DA
PROVA.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Quando devidamente comprovado pelo sujeito passivo, por meio de provas
hábeis, a demonstração da composição e a existência do crédito liquido e
certo que alega possuir junto Fazenda Nacional, a compensação deve ser
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado de R$
81.933,35 e homologar as compensações até o limite do direito reconhecido.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901148/2008-17
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901148/2008­17
Acórdão n.o 1402­004.683
S1­C4T2
Fl. 230

2
Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
O r. Despacho Decisório não reconheceu o crédito relativo ao pagamento
indevido ou a maior de estimativa de CSLL e não homologou a compensação requerida por
entender que existia um ou mais pagamentos de débitos da própria Recorrente com o mesmo
crédito, não restando saldo para compensar nesta PER/DCOMP.
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, a DRJ decidiu que
não era possível se certificar da certeza e liquidez do crédito devido a divergência existente
entre a DIPJ e a DCTF retificadora.
Basicamente, a DRJ entendeu que a diferença existente entre a DIPJ/04 e a
DCTF impede o reconhecimento do crédito, eis que a Recorrente não conseguiu comprovar o
alegado erro no preenchimento da DCTF­retificadora com a escrituração contábil e fiscal.
Também entendeu a DRJ que não consta na DIPJ/04 a apuração de débito de
estimativa de dezembro de 2003, impossibilitando que se certifique a certeza e liquidez do
crédito.
Assim, decidiu não reconhecer o crédito e não homologar a compensação.
Em seguida a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repetindo as mesmas
alegações da manifestação de inconformidade, alegando que no ano de 2003 não tinha imposto
a pagar e que tinha acumulado saldo negativo de CSLL, conforme DIPJ/04, acostando aos
autos o Livro Diário e o Livro Razão onde indica o débito da estimativa de dezembro de 2003,
escriturado em janeiro de 2004.
Ou seja, a matéria a ser discutida no processo é relativa a divergência entre a
DIPJ/04 (entregue em 29/06/2004) com a DCTF­retificadora (entregue em 27/03/2007), onde a
Recorrente alega que se equivocou ao manter a escrituração do débito de estimativa de CSLL
relativo a dezembro de 2003, no importe de R$ 81.933,35, que acabou gerando um pagamento
indevido/a maior feito por meio de DARF, recolhido em 30/01/2004.
­ Seqüência processual.
Após oferecimento da manifestação de inconformidade, a DRJ decidiu negar
provimento e não reconhecer o crédito de pagamento indevido ou a maior da estimativa de
CSLL.
Em seguida, após ter sido pautado, esta C. Turma Ordinária decidiu converter
o julgamento do Recurso Voluntário em diligência nos seguintes termos:
Trata­se, aqui, de compensação de pagamento indevido
estimativa de CSLL referente a dezembro de 2003, não
homologada porque o recolhimento estava integralmente
vinculado a débito declarado em DCTF.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901148/2008­17
Acórdão n.o 1402­004.683
S1­C4T2
Fl. 231

3
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo indicou os
recolhimentos promovidos ao longo do ano­calendário 2003, no
total de R$ 839.090,32, e apresentou retificadora de DCTF
transmitida em 27/03/2007, bem como DIPJ original na qual a
estimativa apurada em dezembro/2003 seria inferior àqueles
recolhimentos. A autoridade julgadora de 1a instância, apesar de
constatar que o saldo negativo do ano­calendário 2003 não
havia sido objeto de compensação em outras DCOMP, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade porque a DCTF
retificadora não havia desvinculado o débito do pagamento tido
por indevido, bem como porque não apresentados elementos da
escrituração provando o indébito.
Em recurso voluntário, a contribuinte se empenhou em juntar
elementos de sua escrituração que comprovavam o recolhimento
tido por indevido, bem como demonstrativo com os ajustes ao
lucro líquido que resultariam na base tributável do período e na
consequente apuração de CSLL inferior aos recolhimentos até
então efetuados.
Contudo, o demonstrativo reproduzido à fl. 82 parte de resultado
do exercício no valor de R$ 12.549.260,36, confirmado na
Demonstração de Resultado do Exercício à fl. 112, mas submete­
se a adições, exclusões não especificadas, além de compensação
de bases negativas anteriores, que resultam em base tributável
de R$ 9.284.726,40.
Assim, necessário se faz que o presente julgamento seja
convertido em diligência para que a autoridade fiscal verifique
junto à escrituração do sujeito passivo a procedência dos ajustes
promovidos no lucro líquido para reduzi­lo a R$ 9.284.726,40 ao
final do ano­calendário 2003.
Ao final dos trabalhos a autoridade fiscal deve produzir relatório
circunstanciado, descrevendo suas análises e conclusões daí
resultantes, dele cientificando a interessada, com reabertura de
prazo de 30 (trinta) dias para complementação de suas razões de
defesa.
Ato contínuo, a Autoridade Fiscal se manifestou sobre a diligência de forma
favorável a contribuinte, reconhecendo o crédito no importe de R$ 81.933,35 (oitenta e um mil,
novecentos e trinta e três reais, e trinta e cinco centavos).
Complemento do relatório com as informações de direito.
De resto, para evitar repetições, utilizo o relatório do v. acórdão recorrido.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório Eletrônico (DDE), no
de rastreamento 759981041, emitido em 09/05/2008 e
cientificado à contribuinte em 20/05/2008, no qual se decidiu
pela não homologação da compensação de que trata a DCOMP
no 32395.43801.290604.1.3.040732, por não restar confirmado o
direito creditório utilizado, correspondente ao DARF do
pagamento indevido e/ou maior de CSLL (cód. 2484), do PA
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901148/2008­17
Acórdão n.o 1402­004.683
S1­C4T2
Fl. 232

4
31/12/2003, recolhido em 30/01/2004, no valor original de R$
81.933,35, consoante fundamentação abaixo:

Inconformada, a interessada apresentou, em 18/06/2008, por
intermédio de seu representante legal, manifestação de
inconformidade, acompanhada de documentos, dizendo:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901148/2008­17
Acórdão n.o 1402­004.683
S1­C4T2
Fl. 233

5

O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade,
registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2003
Indébito Tributário. Ônus da Prova.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito
passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901148/2008­17
Acórdão n.o 1402­004.683
S1­C4T2
Fl. 234

6
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2003
Declaração de Compensação. Pagamento Indevido ou a Maior.
Estimativa de CSLL.
À falta da apresentação de documentação hábil e idônea em
demonstração do indébito tributário, inexiste a certeza e liquidez
requerida para o procedimento de compensação.
Não deve ser homologada a compensação quando não
comprovado o crédito informado na respectiva declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Basicamente, a DRJ entendeu que a diferença existente entre a DIPJ/04 e a
DCTF impede o reconhecimento do crédito, eis que a Recorrente não consegui comprovar o
alegado erro no preenchimento da DCTF­retificadora com a escrituração contábil e fiscal.
Também entende que não consta na DIPJ/04 a apuração de débito de
estimativa de dezembro de 2003, impossibilitando que se certifique a certeza e liquidez do
crédito.
Assim, decidiu não reconhecer o crédito e não homologar a compensação
com o seguinte fundamento.

Nota­se que a interessada não alterou a DCTF retificadora
visando excluir o débito de estimativa de CSLL, do PA dez/2003,
o qual teria sido indevidamente declarado, porque em
desconformidade
com
as
informações
prestadas
na
correspondente DIPJ/2004, na qual não consta a apuração de
débito de estimativa no mês de dez/2003.
Ressalte­se que a DCTF retificadora em questão foi apresentada
em 27/03/2007, portanto, após a entrega da DIPJ/2004, feita em
29/06/2004, na qual a contribuinte não teria apurado débito de
estimativa em dez/2003.
Registre­se que a DCTF tem a natureza de instrumento de
confissão de dívida, diferentemente da DIPJ. Ambas declarações
são de preenchimento obrigatório pela contribuinte e devem
retratar fielmente os dados de sua escrituração. Dessa forma, a
presunção de veracidade a elas conferida é afastada na hipótese
de divergência de informações, pois sem apoio nos registros
escriturais da pessoa jurídica não há como se precisar em qual
documento se verifica o erro no preenchimento constatado.
Assim, impende reconhecer que a documentação acostada aos
autos, por si só, não é suficiente para a comprovação pretendida,
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901148/2008­17
Acórdão n.o 1402­004.683
S1­C4T2
Fl. 235

7
pois a prova requerida em favor da contribuinte consiste nos
fatos registrados na escrituração e comprovados por documentos
hábeis, conforme art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99):
[...]
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade, acostando aos autos a DCTF
retificada em 26/10/2009, DARFs e parte do Livro Razão Analítico.

É o relatório.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901148/2008­17
Acórdão n.o 1402­004.683
S1­C4T2
Fl. 236

8

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.
Segundo o r. Despacho Decisório proferido nos autos do processo em
epigrafe, o crédito que a Recorrente pretende compensar não foi homologado devido ao fato de
ter sido localizado um ou mais pagamentos relacionados ao DARF discriminado no
PER/DCOMP, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para satisfazer a presente compensação.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo indicou os
recolhimentos promovidos ao longo do ano­calendário 2003, no total de R$ 839.090,32, e
apresentou retificadora de DCTF transmitida em 27/03/2007, bem como DIPJ original na qual
a estimativa apurada em dezembro/2003 seria inferior àqueles recolhimentos. A autoridade
julgadora de 1a instância, apesar de constatar que o saldo negativo do ano­calendário 2003 não
havia sido objeto de compensação em outras DCOMP, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade porque a DCTF retificadora não havia desvinculado o débito do pagamento
tido por indevido, bem como porque não apresentados elementos da escrituração provando o
indébito.
Após oferecimento da manifestação de inconformidade, foi proferido v.
acórdão negando provimento ao PER/DCOMP pois foi encontrada divergência entre a DIPJ/04
(entregue em 29/06/2004) com a DCTF ­ retificadora (entregue em 27/03/2007), a qual a
Recorrente alega que se equivocou ao manter a escrituração do débito de estimativa de CSLL
relativo a dezembro de 2003, no importe de R$ 81.933,35, que acabou gerando um pagamento
indevido/a maior feito por meio de DARF, recolhido em 30/01/2004.
Segundo o v. acórdão, não foi possível verificar a certeza e liquidez do direito
creditório devido a falta de documentos relativos a escrituração contábil e fiscal, dando ênfase
na ausência nos autos dos Livros Diário e Razão.
A Recorrente, inconformada com o v. acórdão, interpôs Recurso Voluntário
reafirmando que tinha cometido erro no preenchimento da DCTF retificadora, pois deixou de
retirar o valor do débito de R$ 81.933,35 que tinha pago indevidamente, eis que conforme
DIPJ/04 não existia imposto a pagar, mas na realidade, tinha saldo negativo de R$ 3.464,94 e
aproveitou para acostar aos autos a DCTF retificadora, a DARF relativa a estimativa de
dezembro de 2003, paga em janeiro de 2004, o Livro Diário, Livro Razão, Balanço Patrimonial
encerrado em 31/12/2003 para tentar comprovar a liquidez e certeza do crédito.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901148/2008­17
Acórdão n.o 1402­004.683
S1­C4T2
Fl. 237

9
Contudo, apesar de a contribuinte se empenhar em juntar elementos de sua
escrituração que comprovavam o recolhimento tido por indevido, bem como demonstrativo
com os ajustes ao lucro líquido que resultariam na base tributável do período e na consequente
apuração de CSLL inferior aos recolhimentos até então efetuados, esta C. turma notou que o
demonstrativo reproduzido à fl. 82 parte de resultado do exercício no valor de R$
12.549.260,36 (confirmado na Demonstração de Resultado do Exercício à fl. 112), mas
submete­se a adições, exclusões não especificadas, além de compensação de bases negativas
anteriores, que resultam em base tributável de R$ 9.284.726,40.
Desta forma, frente a dúvida acima levantada, esta C. Turma decidiu
converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal verifique junto à escrituração
do sujeito passivo a procedência dos ajustes promovidos no lucro líquido para reduzi­lo a R$
9.284.726,40 ao final do ano­calendário 2003.
Em seguida, em atendimento a diligência determinada pelo CARF, a
Autoridade Fiscal analisou os ajustes promovidos no lucro liquido e se manifesta
favoravelmente a contribuinte, reconhecendo o crédito de R$ 81.933,35.
Pois bem.
Da análise dos autos, pude constatar o seguinte:
Na DIPJ/04 não consta a apuração da estimativa de dezembro de 2003,
entretanto se pode verificar que no ajuste final do respectivo ano, consta saldo negativo no
importe de R$ 3.464,94.
Na DIPJ (fls. 46) a Recorrente efetuou o pagamento de CSLL estimativa dos
meses de janeiro a novembro de 2003 no valor de R$ 839.090,32 (linha 42 da ficha 17 da
DIPJ/04), tendo apurado CSLL no montante de R$ 835.625,38 (linha 38 da ficha 17 da
DIPJ/04), totalizando um saldo negativo de R$ 3.464,94 (linha 48 da ficha 17 da DIPJ/04).
Na manifestação de inconformidade a Recorrente acosta o pagamento
(DARFs) das estimativas de janeiro até novembro de 2003, sendo que no ajuste anual a soma
destas estimativas (sem ter sido considerada a estimativa de dezembro) verifica­se que eram
suficientes para quitar a CSLL/2003 e que ainda foi apurado saldo negativo de R$ 3.464,94,
inexistindo imposto a pagar.
No Livro Razão consta uma provisão no valor do DARF de R$ 81.933,35
que foi pago em janeiro de 2004.
No Livro Diário Geral de janeiro de 2004 se pode constatar a escrituração de
débito no importe de R$ 81.933,35 e crédito no mesmo valor, referente ao pagamento da
estimativa de CSLL de dezembro de 2003.
Tais documentos demonstram que mesmo que a Recorrente não tenha
considerado na apuração/ajuste anual a estimativa de dezembro de 2003, ainda assim existia
saldo negativo de R$ 3.464,94, sendo que o valor que alega ter pago indevidamente de R$
81.933,35 deve ser considerado pagamento indevido ou a maior de CSLL.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.901148/2008­17
Acórdão n.o 1402­004.683
S1­C4T2
Fl. 238

10
Sendo assim, mesmo que a Recorrente tenha cometido um erro material na
DCTF retificadora, constatei nos autos, por meio da escrituração fiscal e contábil, que o crédito
existe.
Ademais, entendo que o crédito deve ser considerado como pagamento
indevido ou a maior do CSLL após ter sido feito o ajuste anual, eis que na estimativa de
dezembro de 2003 não existia imposto a pagar, conforme pode se verificar na DIPJ/04 e nos
demais documentos acostados aos autos.
Desta forma, diferentemente do v. acórdão recorrido e seguindo o resultado
da diligência fiscal, entendo que o crédito de R$ 81.933,35 esta devidamente demonstrado na
escrita fiscal e contábil da Recorrente, devendo ser reconhecido e a compensação homologada
até o limite do crédito reconhecido.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital